Tribunal: TJDFT
Processo: 0734086-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734086-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: OSVALDO MARQUES DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. URGÊNCIA. RECUSA. RISCO DE MORTE. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. 1. É indevida a recusa de cobertura securitária para o tratamento médico postulado em caráter de urgência, uma vez atestado a possibilidade de morte súbita, ao argumento de que o tratamento não atende às Diretrizes de Utilização – DUT (Precedentes TJDFT). 2. Constitui ofensa extrapatrimonial a indevida recusa de cobertura securitária em caso de urgência médica caracterizada pelo risco de vida, pois a situação ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano, agravando o sentimento de angústia e aflição, tornando constante a preocupação e o abalo emocional do paciente. 3. Foi mantido o valor da indenização arbitrado na r. sentença, R$ 8.000,00 (oito mil reais). 4. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, incisos III e XXVII, da Lei 9.961/2000, e 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, sustentando, em síntese, que o fornecimento do medicamento pleiteado não está garantido no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), por isso não pode ser custeado pela operadora. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, argumentando que a negativa de cobertura do tratamento médico prescrito não se trata de conduta ilícita, pois não está incluído na cobertura do contrato firmado entre as partes. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, JULIANNE LOBATO DA SILVA, OAB/DF 36.562, e NOELTON TOLEDO, OAB/DF 36.654. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 4o, incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, e 10, § 4o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao ID 21571468-Pág. 22, determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, JULIANNE LOBATO DA SILVA, OAB/DF 36.562, e NOELTON TOLEDO, OAB/DF 36.654. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003